Tribunal: TJMT
Processo: 0043615-17.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043615-17.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), EDIMILSON SOUZA SANTOS - CPF: 441.911.891-15 (APELADO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), DULCELI ARECO GONCALVES - CPF: 445.285.401-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS TEMAS 905/STJ E 810/STF – RECURSO DESPROVIDO.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE n. 870.947 (Tema 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo Recorrente.

Condenou o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC.

Nas suas razões recursais, assevera a apelante que para fins de atualização do valor contra a Fazenda Pública deve ser aplicada a disposição constante da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, que prevê atualização monetária e compensação da mora segundo os índices de remuneração da caderneta de poupança.

Aduz que os valores a serem pagos devem ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de Poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no id. 3372854.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 3568619).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo Recorrente.

Quanto ao modo de atualização da condenação fixada, hão de ser observados os critérios estabelecidos pelos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, pela sistemática de Recursos Repetitivos, do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema n. 810) e do Recurso Especial n. 1.495.146/MG (Tema n. 905).

Segundo os julgados citados, no presente caso, por se tratar de condenação judicial, de natureza administrativa, imposta à Fazenda Pública, o direito ao recebimento dos valores devidos, nos termos do Tribunal Cidadão, submete-se à atualização dos créditos que deverá obedecer o seguinte: a) relativamente à correção monetária, até dezembro/2002, utiliza-se índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, apenas a taxa Selic (vedada a cumulação com qualquer outro índice); a partir da vigência da Lei 11.960/2009, IPCA-E. b) no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado: o percentual de 0,5% ao mês, até dezembro/2002; a taxa Selic, no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009; juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009.

Conforme se verifica no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (id. 3372842), a sentença será corrigida da seguinte forma:

“Em cumprimento a decisão de fls. 26 estes cálculos foram elaborados, conformidade com a sentença 159/174 e acórdão de fls. 236/247, dos autos principal de código 220800, devidamente corrigido pelo índice da Poupança e juros de mora de 1% ao mês, a partir da primeira citação as fls. 79/80, dada em 20/09/2005, nos autos principal código 220800, nos termos do artigo 1°-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, até 29/06/2009. A partir de 30/06/2009, foi devidamente corrigido pelo índice da TR e juros, de mora de 0,5% ao mês até a presente data conforme memória de cálculo ao final. Obs. Estes cálculos de dano moral foram feitos em separado para cada Exequente. Com relação aos cálculos da condenação por dano moral, foi elaborado em separado. Valores atualizados até 29/06/2009. Indexador utilizado: Poupança (pro-rata). Juros Moratórios de 20/09/2005 a 29/06/2009: 1,00%/mês simples.”

Com efeito, haja vista o proferimento da sentença, reconhecendo a existência do dever de indenizar, e, considerando o que dispõem o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (id. 3372842), hão de incidir, sobre o valor da condenação os índices de juros e correção monetária que deverão obedecer ao que for disposto no RE n. 870.947 (Tema 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021